Tribunal: STF
Processo: HC 68862
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE, SEM  JUSTIFICAR  A
MEDIDA,  DETERMINOU  A  CAPTURA  DO  PACIENTE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO
CONSAGRADO NOS ARTS. 5., INCISO LXI E 93, INCISO IX, DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
         Pela   nova   ordem   constitucional,   estao   sujeitas   a
fundamentação todas as decisões judiciais,  notadamente  aquelas  que
importem restrição ao "status libertatis" dos cidadaos.
         Caso em que o constrangimento ilegal restou  configurado,  a
ausência de motivação do ato judicial constrictivo.
         Ordem de "habeas corpus" deferida.